Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718192-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pela d. Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0711401-02.2018.8.07.0018) que, nos autos da ação de ressarcimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL, determinou à agravante que promovesse a juntada aos autos de todos os contratos de seguro por ela firmados junto às companhias de resseguros, no prazo de 10 dias. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a segunda Requerida (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A) cumpra o disposto na decisão de ID 91065732, colacionando aos autos todos contratos de seguro firmados pela Nobre Seguradora Brasil junto à companhias de resseguros, tendo em vista a relevância para análise da demanda, conforme já determinado. Com a juntada, vistas as partes. Após, aguarde-se a realização da perícia. (...)” Em suas razões recursais (id. 26266115), complementadas pelos esclarecimentos prestados no id. 26480889, pleiteia a empresa agravante, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Assevera, nesse sentido, que em razão da situação financeira delicada em que se encontra, submetida, inclusive, à recuperação judicial, não há entrada de recursos financeiros à massa falida, desde o decreto de sua liquidação extrajudicial, de tal modo que o pagamento das custas e despesas processuais irá prejudicar ainda mais seus credores. Demonstra possuir um patrimônio líquido, negativo, de aproximadamente R$250.000.000,00 – id. 26266115 – pag. 10, de modo a fazer jus ao benefício de gratuidade pleiteado. Quanto ao mérito recursal, afirma não poder ser obrigada a apresentar tais informações e documentos pois os contratos de resseguros nada mais são do que os contratos de seguro das entidades seguradoras reguladas pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. Esclarece que o objetivo central do contrato de resseguros consiste em dotar o mercado segurador de um instrumento hábil para a garantia do desenvolvimento da atividade securitária, eliminando-se, ou ao menos, limitando-se, o dano ao qual se sujeitou tal atividade pelo pagamento de indenizações securitárias. Assinala que nesse contexto de resseguros desenvolvem-se duas relações jurídicas absolutamente distintas, sendo uma entre segurado (transportadora) e seguradora (Nobre) e, outra, entre a seguradora (Nobre) e o ressegurador. Tece arrazoado acerca da natureza jurídica do contrato de resseguros, pontuando ser desnecessário apresentar tais documentos em Juízo, eis que a existência de eventual contrato de resseguro não legitimará o segurado originário (transportadora) a receber a garantia da resseguradora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão, diante da inviabilidade de exibir os contratos de seguro firmados junto às companhias de resseguro. Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, VI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, ao tratar de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a agravante teve a Liquidação Extrajudicial decretada por meio da Portaria Susep no 6.664, de 03 de outubro de 2016 (id. 46881416, dos autos originais) e os liquidantes nomeados (id. 46881518, dos autos originais) apresentaram prestação de contas relativa ao balanço patrimonial de 2020, em que apontam um patrimônio líquido da empresa no importe de R$ 249.874.164,81 negativo (id. 26266116), assim como de 2019, que anuncia um patrimônio líquido de R$309.910.574,38, devedor (id. 46881701, dos autos originais). Deste modo, entendo que a parte recorrente logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficiência econômica, o que viabiliza o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor, apenas para o processamento deste recurso. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça e Art. 98 do Código de Processo Civil. Benefício deferido. 2. Recurso provido. (Acórdão 1277980, 07147041020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 1.1 Uma vez demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita, diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. (...). (Acórdão 1280917, 07192328720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Quanto ao pedido liminar, pretende a parte agravante, suscintamente, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão de origem que estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para colacionar aos autos todos os contratos de seguro firmados junto às companhias de resseguros A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois há ordem expressa na decisão de origem para que a agravante colacione aos autos todos os contratos de resseguros por ela firmados, no prazo de 10 (dez) dias. No entanto, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso – precisa ser melhor avaliada por este órgão julgador, em especial por envolver a viabilidade da apresentação dos contratos para o deslinde da demanda originária. Deste modo, a continuidade do andamento processual na origem tem a aptidão de causar prejuízos ao Agravante, motivo pelo qual, nesta análise preliminar, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora